Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), AUDILIA DE MATTOS PEREIRA - CPF: 955.036.179-91 (AGRAVADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (AGRAVADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1027950-02.2024.8.11.0015, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a concessionária agravante forneça um carro reserva, conforme previsão contratual, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito resta configurada pela existência do contrato de seguro com cláusula expressa de fornecimento de veículo reserva em caso de sinistro, bem como pela demonstração de que o evento ocorreu dentro da vigência contratual, tendo sido inicialmente reconhecido pela seguradora.

4.

A negativa posterior da seguradora de fornecer o veículo reserva não se sustenta em elementos técnicos concretos e inequívocos, configurando resistência indevida ao cumprimento do contrato.

5.

O perigo de dano decorre da privação da parte segurada do uso de um veículo essencial para seus afazeres diários, situação que justifica a tutela de urgência concedida.

6.

Diante da presença dos requisitos legais, a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de veículo reserva, quando previsto em contrato de seguro, deve ser garantido ao segurado na ocorrência de sinistro, salvo prova inequívoca de causa excludente de responsabilidade da seguradora.

2.

A negativa da seguradora sem justificativa técnica robusta pode configurar descumprimento contratual e justificar a concessão de tutela de urgência para garantir o direito do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1027950-02.2024.8.11.0015, ajuizada por
ANDERSON DE MATTOS PEREIRA

e
AUDILIA DE MATTOS PEREIRA
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a
seguradora
agravante forneça um carro reserva,
conforme descri
to
na apólice de seguro
.

Para tanto, a agravante alega que há controvérsia acerca da ocorrência do sinistro, mencionando a existência de laudo técnico que supostamente contradiz a versão apresentada pelos agravados.

Sustenta que a decisão agravada pode causar prejuízo irreversível à seguradora, diante da ausência de garantia de ressarcimento por parte dos agravados.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a seguradora agravante forneça um carro reserva, conforme descrito na apólice de seguro.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional deferida.

A probabilidade do direito decorre da existência de contrato de seguro celebrado entre as partes, com previsão expressa de fornecimento de veículo reserva em caso de sinistro, conforme apólice acostada aos autos, no id de n. 176907871. Ademais, restou comprovado que o sinistro ocorreu dentro do período de vigência do contrato e que a seguradora inicialmente reconheceu a ocorrência do evento danoso, tendo, inclusive, informado que o valor do conserto ultrapassaria o limite estipulado para reparo, o que caracterizaria a perda total do veículo.

No entanto, posteriormente, a seguradora recusou-se a proceder à indenização securitária, sob a alegação de que o acidente teria ocorrido de forma diversa do declarado pelo segurado. Contudo, não restou demonstrado, até o presente momento, que a negativa da seguradora se sustenta em elementos técnicos concretos e inequívocos. Pelo contrário, a documentação constante dos autos, notadamente a recusa de pagamento sem apresentação de justificativa técnica robusta, revela indícios de resistência indevida ao cumprimento do contrato.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, tendo em vista que a parte autora se encontra desprovida do veículo para seus afazeres, ou melhor, como bem consignou o Juízo de origem,
impossibilitada de usufruir do veículo danificado e/ou adquirir outro
.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025